Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735557-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYDA PIERANTONI AGRAVADA: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso quanto à alegada necessidade de suspensão processual em decorrência de determinação do Superior Tribunal de Justiça (PET 12.482/DF), haja vista se tratar de inovação recursal. Brasília – DF, 1 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator